Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS E DESPESAS DE INGRESSO. ESPÓLIO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.

1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.

2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

3. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, destaque-se que o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido.

4. Apesar da divergência jurisprudencial sobre o tema, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais é analisada conforme os bens que o compõem e não se confunde com os bens do inventariante nem dos sucessores.

5. No caso, os bens do espólio não possuem liquidez imediata e o valor das custas iniciais é elevado. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório e ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido.